Tribunal: TJMT
Processo: 1072270-48.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072270-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAO APARECIDO RIBEIRO - CPF: 008.556.751-52 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por candidato contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato que indeferiu recurso administrativo e de retificação da nota da prova discursiva. O recorrente alega que a correção da banca foi genérica e que a negativa do recurso administrativo careceu de motivação, configurando ilegalidade apta a autorizar o controle judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por fundamentação insuficiente, ao aplicar a regra geral do Tema 485 do STF sem analisar a tese de ausência de motivação como exceção à regra; e (
ii
) se a resposta da banca examinadora ao recurso administrativo do candidato foi genérica a ponto de configurar ilegalidade, autorizando o controle judicial dos critérios de correção da prova discursiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na sentença por falta de fundamentação quando, embora de forma concisa, o juízo de origem enfrenta o núcleo da controvérsia ao concluir pela inocorrência de ilegalidade apta a afastar a incidência da regra geral do Tema 485 do STF, rechaçando, por consectário lógico, a tese de vício de motivação.

4. Conforme o Tema 485 do STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reexaminar o mérito ou os critérios de correção de provas, sendo a intervenção judicial restrita a casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro.

5. A análise do ato administrativo que indeferiu o recurso do candidato revela que a banca examinadora apresentou justificativas técnicas específicas para a manutenção da nota, apontando as deficiências da resposta em relação aos critérios do edital. As justificativas, portanto, não se mostraram genéricas ou padronizadas.

6. A discordância do candidato quanto à avaliação técnica da banca, ainda que amparada em laudo particular, configura discussão sobre o mérito do ato de correção, matéria vedada ao controle judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A apresentação, pela banca examinadora, de
justificativas técnicas que apontam as deficiências específicas da resposta do candidato, em conformidade com os critérios do edital, configura ato administrativo devidamente motivado e afasta a alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação. 2. A discordância sobre a profundidade ou a exatidão da correção técnica, mesmo amparada por parecer de especialista, não caracteriza a "ilegalidade evidente" exigida pelo Tema 485/STF para autorizar a intervenção do Poder Judiciário, pois representa reexame de mérito, vedado ao controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853 (Tema 485), Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072270-48.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTEVAO APARECIDO RIBEIRO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTEVAO APARECIDO RIBEIRO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Noticiou que: a) participou do concurso público para professor da SEDUC/MT (Edital nº 001/2025) e, embora tenha tido bom desempenho na prova objetiva, recebeu nota injustificadamente baixa na prova discursiva; b) as correções foram genéricas e o recurso administrativo que interpôs, embora tecnicamente fundamentado, foi indeferido com respostas padronizadas que não enfrentaram seus argumentos, violando o dever de motivação dos atos administrativos; c) juntou laudo técnico de especialista que corrobora os erros na avaliação da banca. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para permanecer no certame; b) a anulação do ato administrativo que indeferiu seu recurso; c) a retificação da sua nota na prova discursiva; d) subsidiariamente, a reavaliação da prova por banca examinadora distinta.

O juízo singular concluiu que: a) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485, veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário; b) a intervenção judicial só é cabível em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente, o que não se configurou no caso concreto. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) preliminarmente, a sentença é nula por fundamentação insuficiente, pois não enfrentou a tese central de ausência de motivação do ato administrativo; b) no mérito, o caso não trata de substituição da banca, mas de controle de legalidade, pois o indeferimento genérico do recurso administrativo violou os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, enquadrando-se na exceção do Tema 485 do STF; c) o laudo técnico acostado demonstra a plausibilidade de sua alegação e a necessidade de uma resposta fundamentada pela banca. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e, no mérito, anular o ato administrativo de indeferimento do recurso; b) determinar a retificação de sua nota ou, subsidiariamente, a reavaliação da prova por banca diversa; c) a concessão da gratuidade da justiça.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso argumentando que: a) a sentença não é nula e está devidamente fundamentada; b) a pretensão do recorrente esbarra na vedação do Tema 485 do STF, pois busca a revisão do mérito do ato administrativo; c) o ato da banca goza de presunção de legitimidade e a motivação foi suficiente; d) deve ser observado o princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade da Sentença.

A parte recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente. Sustenta que o juízo de origem se limitou a aplicar a regra geral do Tema 485 do STF, sem enfrentar o argumento de que a ausência de motivação concreta da banca examinadora configuraria a “ilegalidade evidente” que excepciona o precedente.

Em que pesem os argumentos trazidos, a preliminar não merece acolhida.

As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme o art. 93, IX, da CF, e o art. 489, § 1º, do CPC. Contudo, no caso em tela, a sentença, ainda que concisa, enfrentou o núcleo da controvérsia.

Ao concluir pela ausência de "ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente", o juízo
a quo
rechaçou, como consectário lógico, a tese de que a resposta ao recurso administrativo teria sido genérica a ponto de invalidar o ato. A aplicação da regra geral do Tema 485 foi o desdobramento direto da não constatação da exceção alegada.

Portanto, a decisão cumpre os requisitos legais de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Intervenção do Poder Judiciário em Concurso Público.

O cerne da controvérsia reside em saber se a resposta da banca examinadora ao recurso administrativo do candidato foi desprovida de motivação, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

A parte recorrente alega que as respostas aos seus recursos (ID/PJe2 372368385 e 372368386) foram genéricas e padronizadas, não enfrentando os argumentos técnicos apresentados com base no edital e no laudo de especialista (ID/PJe2 372368384).

As partes recorridas, por sua vez, sustentam a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os critérios da banca examinadora, invocando o Tema 485 do STF, e a legalidade dos atos praticados.

A controvérsia cinge-se, portanto, a verificar se o ato administrativo impugnado padece de vício de motivação que caracterize a “ilegalidade evidente” apta a autorizar a intervenção judicial.

De rigor, a análise da controvérsia deve se pautar pelo entendimento consolidado no Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A regra geral é a de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção ou o mérito das questões. A intervenção é excepcionalíssima, limitada aos casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro.

Nesse sentido:

“(...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Tema 485. "Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário".” (STF // RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

No caso
concreto
, malgrado o inconformismo do recorrente, não se vislumbra a alegada ausência de motivação.

Da análise dos documentos de
ID/PJe2 372368385
e
372368386
, constata-se que a banca examinadora, ao ind
eferir os recursos, apontou os motivos técnicos para a manutenção das notas.

Em relação à primeira questão discursiva, a banca justificou que o candidato “
não caracterizou fatos relacionados a modalidade técnico combinatória escolhida que determinassem atenção às dimensões do saber fricção e experimentação
” e que não foram observadas “
estratégias de ensino tendo em vista a modalidade técnico-combinatória escolhida e sua relação com as dimensões do saber fruição e experimentação
”.

Quanto à segunda questão, a banca fundamentou que o candidato “
apresentou de modo restrito a compreensão sobre o racismo como algo estrutural à sociedade
” e que as propostas de intervenção não envolveram toda a comunidade escolar, além de haver “
restrição na resposta apresentada sobre ações com alcance de logo prazo
”.

Conclui-se, portanto, que as respostas não foram genéricas ou padronizadas. Ao contrário, indicaram, sob a ótica técnica da banca, as deficiências específicas das respostas do candidato. A discordância do recorrente, ainda que amparada em laudo técnico particular, representa uma divergência de mérito sobre a correção, cuja reavaliação é vedada ao Poder Judiciário.

A pretensão, em última análise, busca que este juízo se substitua à banca para dizer qual interpretação técnica é a mais correta, o que extrapola os limites do controle de legalidade.

Assim, não havendo ilegalidade manifesta ou vício de motivação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo
em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), uma vez que a fixação em percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026